Tribunal: TJMT
Processo: 1003857-77.2025.8.11.0002
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003857-77.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ERICA PATRICIA DIAS DA SILVA - CPF: 032.526.191-13 (RECORRENTE), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL - CPF: 315.671.000-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NEGATIVA DE DÉBITO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3º, INCISO I, DO CPC. CAUSA MADURA. JULGAMENTO DA LIDE. AUSENTE PROVA DA TENTATIVA DE CANCELAMENTO DO CURSO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O comprovante de residência em nome da parte não é documento indispensável para o ajuizamento da ação, sendo suficiente a indicação do endereço na petição inicial, conforme o art. 319, inciso II, do Código de Processo Civil.

Extrato de negativação juntado ao id. 308157383.

Aplicável ao caso a teoria da causa madura, considerando que o feito está em condições de julgamento imediato e dispensa a necessidade de instrução probatória (art. 1.013, §3º, I, CPC).

Embora a parte atribua como indevido o ato de inscrição, em contraprova, a instituição recorrente trouxe elementos que comprovam a existência de débito inadimplido.

Assim, constatada a inadimplência da parte consumidora não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito e não gera dano moral.

De acordo com o art. 373, I, do Código de Processo Civil, o ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito pleiteado incumbe à parte autora.

Ausentes as provas para subsidiar o pedido feito na petição inicial, a improcedência da demanda é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou extinta a ação, sem resolução do mérito, indeferindo a petição inicial em razão de descumprimento de decisão que determinou a juntada do comprovante de endereço e extrato do SPC/SERASA atualizados.

Em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença em decorrência de negativação após o cancelamento do curso, que se deu em razão de aumento na mensalidade.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Em relação à sentença de extinção, tenho que deve ser afastada, uma vez que o extrato de negativação foi juntado ao id. 308157383, embora não esteja atualizado, tenho que a ausência de comprovação, pela parte autora, de extratos oficiais e atualizados do SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA relativos aos últimos cinco anos impede o reconhecimento dos danos morais, conforme CONCLUSÃO N.º 5, firmada pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e não, extinção sem julgamento do mérito.

Ademais, o comprovante de residência em nome da parte não é documento indispensável para o ajuizamento da ação, sendo suficiente a indicação do endereço na petição inicial, conforme o art. 319, inciso II, do Código de Processo Civil.

Desta feita, passo a análise do mérito nos moldes do artigo 1.013, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil/15, pois a causa está madura para julgamento.

Trata-se, na origem, de ação declaratória de inexistência de débito, cuja causa de pedir atribui como indevida a inserção dos dados no cadastro de proteção ao crédito, alegando que contratou o curso de Pedagogia com a ré, mas as mensalidades passaram a ser cobradas em valores distintos ao ofertado, tendo procedido com o cancelamento da matricula.

A relação jurídica é incontroversa.

Em análise dos autos, verifico que a parte autora não logrou êxito em comprovar que houve qualquer tipo de falha da reclamada, uma vez que sequer comprovou a solicitação de cancelamento do curso.

Verifico que a parte Reclamada comprovou nos autos que a parte autora foi alocada no 3º semestre do curso de pedagogia, e que a mensalidade do período de 03 a 06 de 2023 sofreu alteração em razão de acréscimo de disciplina, constando essa possibilidade no contrato juntado pela Reclamada, id. 308157394 – Cláusula 6.2.1.

Logo, a parte autora não se desincumbiu do ônus probatório quanto ao fato constitutivo do direito a teor do artigo 373, I do Código de Processo Civil.

A propósito:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO - PAGAMENTO PARCIAL - PARCELAMENTO AUTOMÁTICO PREVISTO NA RESOLUÇÃO Nº 4.549 DO BACEN - INOCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO - AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Cabe a requerente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.
2. In casu, o parcelamento automático do saldo devedor, foi realizado com base na regra prevista na Resolução nº 4.549 do Banco Central, portanto, inexiste o ato ilícito alegado. 3. Ausência de irregularidade na prática do reclamado, pois, agiu de acordo com a norma editada pelo Banco Central e, em sendo lícito o agir do mesmo, não há que se falar em falha na prestação do serviço. 4. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto. 5. Recurso conhecido e provido. (N.U 1016361-89.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, Publicado no DJE 09/10/2023)

Desse modo, o acervo probatório retira a verossimilhança das alegações iniciais, demonstrando a legalidade do débito inadimplido. Com isso, a inscrição restritiva constitui exercício regular de direito e afasta o dever de indenizar.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença, afastando o indeferimento da petição inicial e no mérito,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas honorários em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025